Tribunal: CARF
Processo: 13896.904220/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904220/2012-61
ACÓRDÃO
1102-001.738 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A ausência de identificação das estimativas mensais alegadamente
compensadas
impossibilita
o
reconhecimento
do
crédito.
Não
demonstrado o recolhimento das estimativas, não há como aplicar a
Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.738 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904220/2012-61
2
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2007, no valor de R$ 8.379.129,70.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 024937349 (fls. 42),
homologou parcialmente o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas
de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão n. 14-53.830
(fls. 232-237), no qual por unanimidade de votos, decidiu por julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito
creditório, relativo a Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ do ano-calendário
de 2007, mediante apresentação de Perdcomp eletrônica.
Conforme precisamente apontado na peça impugnatória, o pleito foi deferido em
parte, haja vista que não foi confirmado o crédito da estimativa mensal do mês de
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.738 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904220/2012-61
3
março/2007 cuja quitação foi objeto de DCOMP não homologada. Vejamos
novamente (fl. 5 dos autos):
(...)
A própria impugnante esclarece que apresentou impugnação ao Despacho
Decisório que não homologou aquela DCOMP, sendo que a Autoridade
Administrativa expediu novo despacho afirmando não ser cabível manifestação de
inconformidade naquele processo, mas tão somente Recurso Administrativo nos
termos da lei 9.784/1999.
Evidencia-se que a Impugnante pretende trazer para este processo o litígio
relativo a DCOMP 28734.3512.1612208.1.7-03-8350.
Entendo que tal pleito não pode ser acolhido haja vista que extrapola a
competência desta DRJ que deve decidir a lide nos limites do litígio formado no
presente processo, à luz do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972.
Ao discordar do despacho da DRF proferido em outro processo administrativo, a
reforma daquela decisão deve ser buscada no âmbito de seu respectivo processo,
e não neste decorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, confirmando o despacho que não homologou o pleito do
contribuinte no processo de no 13896904220201261.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. APRECIAÇÃO DE PLEITO NEGADO EM OUTRO PROCESSO.
Não compete a DRJ reapreciar pleito negado pela Administração Tributária que foi
objeto de análise e negativa em outro processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 246/261),
no qual aduz, em síntese:
(a) Antes de adentrar no mérito, apresentou o histórico da estimativa mensal de
março/2007. Esclarece que a estimativa de IRPJ de 03/2007 foi inicialmente
objeto da DCOMP n. 28734.35513.161208.1.7.02.8350, retificadora da DCOMP
n. 06147.29055.100407.1.3.02-0942, não reconhecida por supostamente incluir
novos débitos à DCOMP originária, o que seria vedado pelo art. 79 da IN RFB n.
900/08.
(b) Irresignada com a declaração de ineficácia da PER/DCOMP retificadora,
apresentou, em setembro/2009, manifestação de inconformidade, que não foi
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.738 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904220/2012-61
4
conhecida sob a alegação de não ser cabível contra decisão de indeferimento do
pedido de retificação da DCOMP.
(c) Diante do não reconhecimento da DCOMP retificadora, a estimativa de 03/2007
foi objeto de nova DCOMP n. 22040.59856.031110.1.3.02-8289, parcialmente
homologada no processo de crédito n. 13896.906634/2011-43 (processo de
débito n. 13896.907199/2011-74). Nesse processo, apresentou manifestação de
inconformidade, demonstrando possuir créditos suficientes para quitar a
estimativa de IRPJ de 03/2007 – estando ainda pendente de julgamento pela
DRJ.
(d) Ressalta que o débito referente à estimativa de 03/2007 encontra-se com
exigibilidade suspensa, aguardando decisão no processo n. 13896.906634/2011-
43, razão pela qual não poderia ter sido glosado no presente processo.
(e) No mérito, sustenta a necessidade de reconhecimento da estimativa de
março/2007 na composição do saldo negativo.
(f) Argumenta que a glosa da estimativa enseja cobrança em duplicidade, pois a
Autoridade não pode, ao mesmo tempo: i) exigir, no processo de crédito n.
13896.906634/2011-43 (processo de débito n. 13896.907199/2011-74), o
pagamento da estimativa cuja compensação não foi homologada; e
ii) negar, no presente processo, a compensação com o saldo negativo de 2007
decorrente da mesma antecipação.
(g) Afirma não pretender reanálise de matéria já discutida em outro processo, mas
apenas evitar a duplicidade da exigência tributária.
(h) Destaca a Solução de Consulta Interna COSIT n. 18/2006 e o acórdão do CARF n.
9101-002.093.
(i) Ressalta que, caso sobrevenha decisão desfavorável no processo n.
13896.906634/2011-43, será compelida a recolher a estimativa de 03/2007, com
risco de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. Isso, de toda
forma, acarretará a recomposição do crédito no presente processo, viabilizando
a homologação da compensação.
(j) Aponta que o valor da estimativa de IRPJ de 03/2007 será invariavelmente
liquidado, acrescido de multa e juros de mora, motivo pelo qual o direito ao
aproveitamento do saldo negativo permanecerá resguardado.
(k) Requer, ao final, o integral provimento do recurso, para que seja reconhecido o
direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
É o relatório.

VOTO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.738 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904220/2012-61
5
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
Conforme se depreende da “análise de crédito” que acompanha o despacho
decisório, a estimativa de IRPJ referente a março de 2007 foi objeto de compensação parcialmente
homologada. A Recorrente informa que as referidas estimativas estariam sendo discutidas no
processo de n. 13896.906634/2011-43, o que teria ensejado o reconhecimento parcial do direito
creditório no presente processo administrativo. Vejamos:

O cerne da presente controvérsia residiria, então, na possibilidade ou não, para fins
de apuração do saldo negativo de IRPJ, de computar as estimativas liquidadas por compensação,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Ocorre que, no presente caso, não foram identificadas as estimativas de março de
2007 alegadas pelo contribuinte.
Ausente provas a esse respeito, entendo que não há como aplicar a Súmula 177 do
CARF conforme requerido pela Recorrente.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.738 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904220/2012-61
6

Fl. 281
DF CARF MF
Original